Tribunal: CARF
Processo: 10073.721869/2014-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10073.721869/2014-03
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.521 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
BR MATOZINHOS FUNDICOES LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PREVIDENCIÁRIO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada
com base no valor total do débito indevidamente compensado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator), Ana Cecília Lustosa da Cruz e Ana Cláudia
Borges de Oliveira (suplente convocada), que lhe deram provimento. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.721869/2014-03
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.521 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721869/2014-03

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, em face do acórdão
2301-005.447 (efls. 565 a 586), e que foi parcialmente admitido pela Presidência da 3a Câmara
da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: aplicação da multa isolada. Segue a
ementa da decisão, nos pontos que interessam:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA
ISOLADA AGRAVADA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada agravada.
FRAUDE.
Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido ou evitar ou diferir o seu pagamento.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, não conhecer das alegações de
inconstitucionalidade de lei, para, na parte conhecida, negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do voto do relator.
Neste tocante, em seu recurso especial, o sujeito passivo basicamente alega que:
- conforme paradigma decorrente do acórdão 2401-003.106, a simples compensação
com créditos que o sujeito passivo entendia existentes não autoriza a imposição da
multa de 150% sobre o tributo indevidamente compensado.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, nas quais afirma que o relatório
fiscal demonstra claramente que a conduta da recorrente se encaixa na hipótese do § 10 do art.
89 da Lei 8212/91.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência de
legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento), de forma que
deve ser conhecido na forma do exame de admissibilidade prévio.
2
Multa isolada
Discute-se nos autos se é cabível a aplicação da multa isolada de 150%, prevista
no art. 89, § 10, da Lei 8212/91, por compensação indevida e falsa em GFIP, vez que a
recorrente efetuou as compensações de créditos que seriam inexistentes.
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.521 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721869/2014-03

Para iniciar o exame da matéria, vale transcrever o dispositivo legal retro
mencionado:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Como se vê, quando o Fiscal comprova a falsidade da declaração prestada pelo
contribuinte em GFIP, apresentada com a finalidade de compensar seus créditos com seus
débitos, deve ser aplicada a multa isolada de 150%.
No caso concreto, para a aplicação da multa isolada, a acusação fiscal alegou que
“se o crédito é inexistente de fato ou se não é passível de compensação por expressa disposição
de lei, conforme aqui constatado, a compensação é fraudulenta e a declaração é falsa, devendo
ser apenada de forma agravada” (vide efl. 24). Pelo exame do relatório fiscal, conclui-se que a
inexistência de fato do crédito utilizado para compensação decorre das seguintes circunstâncias:
(a) Inexistem as ilegalidades afirmadas pelo contribuinte quanto à definição das
alíquotas do SAT e quanto às contribuições devidas ao INCRA e ao SEBRAE;
(b) Parte dos créditos apurados estariam prescritos;
(c) É vedada a compensação pelo sujeito passivo das contribuições destinadas a
outras entidades ou fundos.
O acórdão de recurso voluntário, comungando do mesmo entendimento,
consignou que:
Restou patente a falsidade das declarações efetuadas em GFIP quando da compensação,
declarando a existência de um crédito compensável (líquido e certo), quando havia
elementos comprobatórios fortes em sentido contrário, tendo o próprio contribuinte
afirmado ser questionável sua tese em relação às contribuições que entendeu indevidas.
Os elementos objetivos da realidade demonstram a vontade livre e consciente de
compensar valores dos quais não era credor ou, no mínimo, dos quais não tinha certeza
de que era credor. Assim, resta claro que a conduta do recorrente no que toca às
declarações de créditos oriundos de competências anteriores foi uma conduta dolosa, o
que justifica a aplicação da multa isolada de 150%. Ao contrário do que afirma a
recorrente, houve uma ação (declaração falsa de créditos a compensar) com a intenção
de reduzir o pagamento de tributo.
Entretanto, minha interpretação é a de que o sujeito passivo, ao fazer as
compensações declaradas em GFIP, não apenas extinguiu seus débitos sob condição resolutória
de sua ulterior homologação, como também optou por transferir para a esfera administrativa
todas as discussões relativas à ilegalidade da alíquota SAT e às ilegalidades das contribuições
devidas ao INCRA e ao SEBRAE. Examinando-se o Relatório Fiscal e os esclarecimentos
prestados no transcurso do procedimento, observa-se, a meu ver, que o contribuinte estava
baseado no seu entendimento a respeito da matéria retro mencionada e que tinha convicção
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.521 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721869/2014-03

jurídica sobre os créditos utilizados para compensação, embora não desconhecesse que as
ilegalidades reclamadas não fossem consensuais na jurisprudência.
Pelo teor das respostas apresentadas à autoridade administrativa, não me parece
que o autuado tenha, intencionalmente, prestado declaração falsa em GFIP. Parece-me, antes, e
como já dito, que ao invés de socorrer-se da via judicial, na forma do art. 170-A do CTN, o
contribuinte buscou a via administrativa para ver reconhecidos os créditos utilizados, estando
consciente, inclusive, de que as compensações poderiam não ser homologadas, de forma que os
débitos tributários poderiam ser exigidos com os acréscimos moratórios.
Do próprio relato fiscal, denota-se que o contribuinte estava amparado na sua
intepretação jurídica acerca das ilegalidades das alíquotas do SAT e das contribuições devidas ao
INCRA e ao SEBRAE, não sendo desconhecido que tais ilegalidades eram reclamadas por vários
contribuintes brasileiros. Mesmo a vedação da compensação das contribuições destinadas a
outras entidades ou fundos foi objeto de questionamento pelo contribuinte na via administrativa.
Nesse contexto, entendo que o sujeito passivo não pode ser validamente acusado
de ter prestado declaração falsa, muito menos ser apenado por ter agido com base num
entendimento que refletia uma linha interpretativa de vários contribuintes brasileiros, tanto que
objeto de discussões judiciais que foram dirimidas pelo Supremo Tribunal Federal. Veja-se
alguns precedentes deste Conselho a respeito da lide:
[...]
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE. NÃO CABIMENTO.
1. A multa isolada de 150% prevista no art. 89, § 10, da Lei 8.212/1991, é inaplicável
quando a autoridade fiscal não comprova a existência de falsidade.
2. A falsidade difere do simples erro, pois ela pressupõe a existência de má-fé por parte
do sujeito passivo.
3. A autoridade administrativa tem o dever de comprovar a existência de má-fé, a qual
não se presume no Direito brasileiro.
(Número do Processo 10580.721524/2014-11, Data da Sessão 15/06/2016, Acórdão
2402-005.347)
..................................................................................................................................
[...]
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO DOLO. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável a imposição de multa isolada de 150% - prevista no § 10 do art. 89 da Lei no
8.212, de 1991 - quando a autoridade fiscal não demonstra, por meio da linguagem de
provas, a conduta dolosa do sujeito passivo necessária para caracterizar a falsidade da
compensação efetuada por meio da apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
(PAF 11030.721697/2012-67, Acórdão 2401-004.741, Data da Sessão 05/04/2017,
Relator CLEBERSON ALEX FRIESS)
Neste caso concreto, portanto, entendo que a fiscalização não demonstrou a
existência de declaração falsa prestada pelo sujeito passivo, sendo incabível a aplicação da multa
isolada de 150% prevista no art. 89, § 10, da Lei 8212/91.
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.521 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721869/2014-03

3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Voto Vencedor
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Redator designado
Não obstante as considerações trazidas no voto do i. Relator, delas divirjo pelas
razões de fato e de direito a seguir expostas.
Da leitura do Relatório Fiscal (fls. 6/28), verifica-se que o Contribuinte efetuou
compensações em GFIP de contribuições para o financiamento da aposentadoria especial e dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, aqui denominadas de SAT. Do mesmo modo, compensou-se de
contribuições devidas ao INCRA e ao SEBRAE.
Indagado pela Fiscalização a respeito de tal procedimento, com relação ao SAT,
alegou que, como a Lei no 9.732/1998 estabeleceu que as alíquotas dessa contribuição, previstas
no inciso II do art. 22 da Lei no 8.212/1991, seriam definidas em razão do maior ou menor grau
de risco de acidente inerente à atividade preponderante da empresa, mas não definiu o conceito
de atividade preponderante, nem delimitou os parâmetros dos três graus de risco das atividades
econômicas, atribuindo ao Poder Executivo, por meio de decreto, a competência para as citadas
definições, incorreu em vedação constitucional.
Entendeu, assim, existirem argumentos jurídicos sólidos que possibilitariam
excluir a incidência de referidas contribuições, e que justificariam sua compensação.
Quanto às contribuições destinadas ao INCRA e ao SEBRAE, o argumento
apresentado ao Fisco foi que, por se tratar de empresa urbana e não estar enquadrada como micro
ou pequena empresa, não estaria sujeita a tais exações.
Esclareça, desde já, que a matéria devolvida à apreciação deste Colegiado diz
respeito à possibilidade de aplicação da multa isolada. Para tanto, mostra-se necessário tecer
alguns comentários acerca da declaração prestada em GFIP pelo Sujeito Passivo.
No caso em tela, em que pese a existência de lei em pleno vigor estabelecendo
que o Recorrente enquadrava-se na condição de sujeito passivo das contribuições ao SAT,
INCRA e SEBRAE, esse efetuou compensações à revelia das normas tributárias e sem qualquer
tipo de amparo, inclusive judicial. Além do que, e nos termos do Relatório Fiscal, utilizou-se
também de créditos reconhecidamente prescritos. Em vista disso, não restam dúvidas que
efetuou compensação indevida a partir de declaração comprovadamente falsa.
Neste ponto, convém reproduzir trecho do Acórdão no 9202-007.493, da lavra
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, sobre o que vem a ser declaração falsa. Nos termos do
voto do Ilustre Conselheiro:
“Declaração falsa é aquela que, conscientemente, não corresponde à verdade. É
diferente do erro, do mero engano, em que o agente insere informação inverídica,
porém, pensando estar inserindo informação verdadeira. Informar em declaração
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.521 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721869/2014-03

entregue ao Fisco que detém um crédito passivo de restituição ou ressarcimento quando
não tem o reconhecimento de que esse crédito é passível de restituição, configura
efetivamente falsidade da declaração.”
No caso em tela, a Contribuinte informou ao Fisco que detinha créditos passíveis
de compensação sem qualquer tipo de amparo, seja ele legal ou judicial, incorrendo, repise-se,
em falsidade de declaração.
A esse respeito o caput e o § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991, estabelecem:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a,b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
[...]
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado.
[...] (Grifou-se)
Da leitura do caput do art. 89, constata-se que as contribuições previdenciárias
somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. O § 10, por seu turno, é absolutamente claro ao determinar a incidência da
multa prevista no inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430, aplicada em dobro, no caso de declaração
falsa.
No mesmo sentido é o 46 da Instrução Normativa no 900/2008, vigente à época
das compensações indevidas:
Art. 46. A Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Grifou-se)
Recorrendo-se ao inciso I do art 44 da 9.430/1996, tem-se que:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
[...]
Convém fazer aqui um breve esclarecimento, o § 10 do art. 89 da Lei no
8.212/1991, bem assim o art. 46 da Instrução Normativa RFB no 900/2008, fazem referência ao
inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996 tão-somente para determinar a multa aplicável em caso
de apresentação de declaração falsa para compensação de contribuições previdenciárias,
estabelecendo que a penalidade em casos como o ora examinado equivalerá ao dobro do previsto
no inciso I do referido art. 44, o que totaliza a 150% (cento e cinquenta por cento) sobre os
valores compensados indevidamente.
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.521 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721869/2014-03

Note que a norma previdenciária em momento algum vincula a presença de
qualquer elemento subjetivo para a aplicação da multa no percentual de 150%, sendo essa a
penalidade ordinariamente definida para a situação em tela. Dito de outra forma, a aplicação do §
10 do art. 89 da Lei o 8.212/1991 não está condicionada à comprovação de evidente intuito de
fraude ou de qualquer outro requisito previsto no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
Conclusão
Ante o exposto conheço do Recurso Especial da Contribuinte e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(Assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital